Tribunal: STF
Processo: RE 213776
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-09-06
Data de publicação: 2005-09-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DISPOSITIVO TIDO
 COMO VIOLADO QUE NÃO TEM APLICAÇÃO AO CASO DOS AUTOS. PRECEDENTE DA
 PRIMEIRA TURMA.
A letra "a" do inciso III do art. 40 da Carta
Magna (redação anterior à EC nº 20/98) diz respeito apenas aos
servidores das pessoas jurídicas de direito público, não se
aplicando ao caso dos autos, que versa sobre empregada de sociedade
de economia mista.
Precedente: AI 206.977-AgR, Relator Ministro
Sepúlveda Pertence.
Agravo regimental ao qual se nega provimento.
Condenação do agravante a pagar à parte agravada multa de 5%
(cinco por cento) do valor atualizado da causa, ficando a
interposição de qualquer outro recurso condicionada ao recolhimento
do respectivo valor, nos termos do § 2º do artigo 557 do Código de
Processo Civil.